Tribunal: TCU
Processo: 018.665/2023-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-07-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6718/2023-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal, no art. 1o, inciso V, e art. 39, incisos I e II, da Lei 8.443/1992, no art. 260 do Regimento Interno do Tribunal de Contas da União, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de reforma dos interessados abaixo qualificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 018.665/2023-3 (REFORMA) 1.1. Interessados: Alessandro Costa Aid (XXX.206.042-XX); Elson Jose Rodrigues dos Santos (XXX.537.762-XX); Paulo Augusto Ramos de Souza (XXX.811.192-XX); Thalisson Austregesilo Silva (XXX.694.963-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.